Tribunal: TJMT
Processo: 1027097-98.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027097-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDERSON CASSIO COSTA OURIVES - CPF: 452.085.061-49 (RECORRIDO), ANNA FLAVIA BISPO DA SILVA - CPF: 058.051.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 4º DA EC 20/98. PROVA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL MEDIANTE CERTIDÃO DA OAB E DE MILITÂNCIA. ISONOMIA ENTRE CARREIRAS JURÍDICAS ESSENCIAIS À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF E DO TJMT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a averbação, nos assentamentos funcionais do autor (membro da Defensoria Pública), do tempo de serviço relativo ao exercício da advocacia privada no período de 23/10/1997 a 14/12/1998, independentemente da comprovação de recolhimentos previdenciários.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de contagem de "tempo fictício", ante a natureza contributiva do sistema previdenciário (art. 40, §10, CF); b) que a legislação da época (Lei 3.807/60 e Lei 8.212/91) já exigia o recolhimento para advogados; e c) a inaplicabilidade do entendimento do STF relativo aos Magistrados por falta de previsão legal específica (LOMAN) para Defensores Públicos.

3.

A insurgência não prospera. O ponto central da controvérsia reside na interpretação da regra de transição estabelecida pelo Artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, que dispõe:
“o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”
.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a matéria (MS 34.401/DF e ARE 1018158 AgR), firmou o entendimento de que o tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC 20/1998 deve ser computado para efeito de aposentadoria independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade profissional.

5.

Em que pese o argumento estatal de que tal prerrogativa seria restrita à Magistratura por força do art. 77 da LOMAN, deve prevalecer o princípio da isonomia e da simetria entre as carreiras jurídicas que compõem as funções essenciais à justiça (Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública). O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada de que a contagem de tempo de advocacia privada anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 independe da comprovação da contribuição previdenciária (Ex: TJMT - N.U 1000611-55.2020.8.11.0000; N.U 1051242-11.2019.8.11.0041).

6.

No caso concreto, o Recorrido colacionou Certidão de Inteiro Teor da OAB/MT (ID 314153884) e Certidão de Militância expedida pelo TJMT (ID 314153887), documentos que comprovam de forma inequívoca o exercício da advocacia no interregno pleiteado (23/10/1997 a 14/12/1998), período este integralmente anterior à vigência da EC 20/98 (16/12/1998).

7.

Averbado o tempo de serviço, este deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para a verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e, consequentemente, para o recebimento do abono de permanência, caso o servidor opte por continuar em atividade, dado o caráter indenizatório do benefício (Art. 40, §19, CF).

8.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que proferida em total consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

9.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas processuais na forma da lei.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026